Tribunal: STF
Processo: HC 221528
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Ementa: Processual penal. Reclamação constitucional e Habeas corpus. Medida cautelar. Investigação acerca de organização criminosa e lavagem de capitais (“rachadinha”). Medida cautelar de afastamento do cargo de Governador do Estado. Dúvida razoável acerca da competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Liminar deferida. Proposta de referendo. 



    1. Reclamação constitucional e Habeas Corpus, com pedido de liminar, em face de decisão da Corte Especial do STJ, que determinou, entre outras medidas cautelares, o afastamento do Governador do Estado de Alagoas. 



    2. Hipótese de investigação que busca apurar a prática dos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro em suposto esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa de Alagoas. Segundo narrado, tal esquema estaria em curso desde 2019, quando o paciente/reclamante exercia o cargo de Deputado Estadual.



    3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, fixou o entendimento de que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos “no cargo e em razão do cargo”. 



    4. Situação concreta em que se apresenta uma dúvida razoável com relação à competência do STJ para a supervisão judicial dos atos sob investigação. Hipótese em que, em cognição sumária, não há elementos sólidos de que os supostos ilícitos estariam relacionados ao âmbito das funções de Governador do Estado. Plausibilidade da alegação de que eventuais ilicitudes estariam circunscritas ao desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa local e, assim, vinculadas ao exercício do cargo de Deputado Estadual, anteriormente ocupado.



    5. Sem realizar, neste momento, exame de mérito ou juízo de culpabilidade ou não culpabilidade do investigado, verifica-se, em análise técnica e objetiva acerca do tema da prerrogativa de foro, possível ofensa à orientação firmada pelo Plenário do STF nos autos da AP 937-QO, que se tornou pacífica em ambas as Turmas.



    6. O afastamento do Governador se deu entre o primeiro e o segundo turno das eleições por ele lideradas, e sem contraditório. Vale dizer: o paciente/reclamante não foi ouvido em momento algum. O Judiciário deve ter cautela e autocontenção em decisões que interfiram no processo eleitoral no calor da disputa.



    7. A presente decisão não interfere com a continuidade das investigações nem impede que se venha a fixar a competência no STJ, caso a prova apurada seja consistente com a atuação do Governador no cargo e em razão do cargo.



    8. Liminar referendada.